Tribunal: STJ
Processo: 0808946-50.2022.8.19.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919549 - RJ (2025/0149078-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ROBERTO DIAS PAES LEME - RJ100633
SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ098925
AGRAVADO
: ELTON DE FREITAS ALVIM
ADVOGADO
: VALDECIR RABELO FILHO - ES019462
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: af964415-fb54-4301-996e-0ef308c5c4cd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919549 - RJ (2025/0149078-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ROBERTO DIAS PAES LEME - RJ100633
SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ098925
AGRAVADO
: ELTON DE FREITAS ALVIM
ADVOGADO
: VALDECIR RABELO FILHO - ES019462
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão que conheceu do agravo e,
com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
: revisional de contrato bancário, ajuizada por ELTON DE FREITAS
Ação
ALVIM, em face de CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a
Sentença
parte agravante a revisar o objeto do feito, aplicando a taxa de juros média do
mercado, conforme apuração do BACEN, para o respectivo segmento, pessoa
física, crédito pessoal não consignado - pré-fixado, que deve ser apurada na
liquidação da sentença, bem como para restituir, na forma simples, os valores
indevidamente cobrados e comprovadamente pagos, assim também para
condenar a parte agravante a pagar as custas e os honorários, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação. (e-STJ fls. 149/153)
Documento eletrônico VDA49452194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:23:45
Código de Controle do Documento: 5d554151-373d-4ba1-8de0-d739ca463df4

: negou provimento à Apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:
“Apelação Cível. Ação revisional de cláusulas contratuais. Empréstimo
pessoal consignado. Financeira que se insurge contra a procedência de ação
revisional que determinou o reajuste das taxas de juros contratuais de acordo com a
média cobrada pelo mercado, segundo os índices apurados pelo BACEN, além da
devolução simples do excesso cobrado. Embora a jurisprudência pátria esteja
pacificada quanto à possibilidade de capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano, desde que expressamente prevista no contrato e que as
instituições financeiras podem cobrar juros superiores à 12% a. a. (Tema no 953
STJ), a cobrança de juros é considerada abusiva se existir uma discrepância muito
grande entre o que foi cobrado pela instituição financeira e a taxa média de
mercado para contratos similares. Precedentes do STJ que apontam que o
consumidor não pode ser colocado em desvantagem exagerada, à inteligência do
art. 51 IV CDC. Contrato de empréstimo celebrado com o autor que prevê a
cobrança de taxa de juros efetivo anual de cerca de 1000%. Revisão do contrato
mantida para expurgar a cobrança dos juros abusivos, mais a restituição simples do
excesso cobrado. Se o banco opta por atuar no segmento “empréstimos de alto
risco” é seu com exclusividade, o ônus de tal negócio. Honorários majorados, na
forma do art. 85 § 11 CPC/15. Desprovimento do recurso” (e-STJ fls. 213)
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados. (e-STJ fls. 242/248)
alega violação dos arts. 313, 314, 421, 884, CC, 926,
Recurso especial:
927, CPC, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando que houve flagrante
violação ao disposto no art. 421 do Código Civil, visto que a Corte local se pautou
unicamente na taxa média de mercado, sem se atentar as peculiaridades do caso
concreto, as particularidades das contratações firmadas entre as partes e
principalmente desconsiderando os altos riscos assumidos pela parte recorrente,
riscos estes que sabidamente não são assumidos pelas demais instituições
financeiras, para invalidar um ato jurídico perfeito.
: conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
Decisão unipessoal
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
: a parte agravante alega que o recurso está devidamente
Agravo interno
fundamentado, houve o devido prequestionamento, não é o caso de reexame de
fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais e está presente o dissídio
jurisprudencial. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA49452194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:23:45
Código de Controle do Documento: 5d554151-373d-4ba1-8de0-d739ca463df4

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
III, do CPC, não conheceu do recurso especial, em virtude dos seguintes
fundamentos:
i) deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF);
ii) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial;
iii) reconhecimento de necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais e reexame de contexto fático-probatório (Súmulas 5 e 7/STJ);
iv) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
No recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal
violados e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica
pertinente, no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente
mencionar ofensa genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que os
argumentos apresentados não demonstram como o acórdão recorrido teria
violado os arts. 421, CC, 926, 927, CPC.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe
.
20/12/2023
20/10/2023

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 211/STJ)
A parte agravante não sustentou a inaplicabilidade da Súmula 211/STJ
de forma consistente, pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a
matéria teria sido prequestionada.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de
lei federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida
no acórdão recorrido.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.101.466/SP, Terceira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.314.188/SP, Quarta Turma, DJe
.
28/02/2024
21/12/2023

- Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais (Súmula 5/STJ) e do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7
/STJ)
Documento eletrônico VDA49452194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:23:45
Código de Controle do Documento: 5d554151-373d-4ba1-8de0-d739ca463df4

Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ de forma consistente,
pois se limitou a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, assim também como não demonstrou a desnecessidade do revolvimento
de fatos e provas, além de não ter demonstrado que a análise do recurso especial
prescinde da interpretação das cláusulas do contrato objeto do recurso.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe
; AgInt no AREsp 2.417.625/RS, Terceira Turma, DJe
;
28/02/2024
28/02/2024
AgInt no REsp 2.041.442/RN, Quarta Turma, DJe
e AgInt no AREsp
28/02/2024
2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe
.
21/12/2023

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
A parte agravante não realizou a análise comparativa detalhada entre o
acórdão recorrido e o paradigma, de modo a identificar as semelhanças das
situações de fato e a existência de interpretações jurídicas diferentes sobre o
mesmo dispositivo legal.
Ademais, não há, nas razões do recurso especial, o cumprimento dos
requisitos formais previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do
RISTJ.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe
; AgInt no REsp 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe
.
29/02/2024
20/12/2023

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49452194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:23:45
Código de Controle do Documento: 5d554151-373d-4ba1-8de0-d739ca463df4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.919.549 / RJ
Número Registro: 2025/0149078-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08089465020228190066 202424508056 8089465020228190066
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ROBERTO DIAS PAES LEME - RJ100633
SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ098925
AGRAVADO
: ELTON DE FREITAS ALVIM
ADVOGADO
: VALDECIR RABELO FILHO - ES019462
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ROBERTO DIAS PAES LEME - RJ100633
SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ098925
AGRAVADO
: ELTON DE FREITAS ALVIM
ADVOGADO
: VALDECIR RABELO FILHO - ES019462
Documento eletrônico VDA50542098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:24
Código de Controle do Documento: e7b1872d-edb8-4dfb-bb9c-040e1a26b5f0

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:24
Código de Controle do Documento: e7b1872d-edb8-4dfb-bb9c-040e1a26b5f0